Tribunal: STF
Processo: ADI 556
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-05
Data de publicação: 1998-08-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 158 E SEU
PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
SEGUNDO OS QUAIS: "ART. 158 - A LEI DISPÕE SOBRE AS CONDIÇÕES DE USO
E CONDUÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES AOS MAIORES DE DEZESSEIS (16)
ANOS. PARÁGRAFO ÚNICO - A AUTORIZAÇÃO PARA USO E CONDUÇÃO DE
VEÍCULOS REFERIDOS NESTE ARTIGO, NO CASO DE MENORES DE DEZOITO (18)
ANOS E MAIORES DE DEZESSEIS (16), PODE SER CONCEDIDA, A TÍTULO
PRECÁRIO, DEPENDENDO DE PERMISSÃO DO JUIZADO DE MENORES,
CONCORDÂNCIA DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS E DA CONDUÇÃO DE ELEITOR DO
INTERESSADO."
1.      Tais normas violam o disposto no art. 22, XI, da C.F./88,
que atribui competência privativa da União para legislar sobre
trânsito.
2.      Aliás, o atual Código de Trânsito brasileiro (Lei nº
9.503, de 23.09.1997) só possibilita a habilitação para conduzir
veículo automotor a quem seja penalmente imputável (art. 140, inc.
I), devendo ter, portanto, no mínimo, 18 anos de idade (art. 27 do
Código Penal).
3.      Precedentes do S.T.F. no sentido da inconstitucionalidade
de normas assemelhadas (A.D.I.s nºs 474-RJ e 1.032-RJ).
4.      Ação direta julgada procedente, para se declarar a
inconstitucionalidade do art. 158 e seu parágrafo único da
Constituição do Estado do Rio Grande do Norte.
5.      Decisão unânime.